Tribunal: TJMT
Processo: 1003111-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003111-26.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), ERICA DE MORAES FERERINE - CPF: 062.021.401-51 (PACIENTE), DRA. MONICA CATARIA PERRI SIQUEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (IMPETRANTE), JUIZO 9a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ ESPEC. DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INOCORRÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PACIENTE PRESA EM INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO REALIZANDO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE DROGAS ILÍCITAS (
3,065KG DE COCAÍNA)
- REITERAÇÃO DELITIVA – BENEFICIÁRIA PRESA ANTERIORMENTE EM FLAGRANTE DELITO NO DIA 29-10-2021 (APF CÓDIGO N. 12854707 – 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES), TENDO SIDO CONCEDIDA A LIBERDADE MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

Restando evidenciados elementos concretos a indicar a necessidade de se garantir a ordem pública, potencialmente ofendida em razão da gravidade concreta do delito, considerando a quantidade de drogas apreendidas, bem como pela reiteração delituosa, necessária se mostra a manutenção da segregação cautelar.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão, visto que a paciente foi presa anteriormente em flagrante delito no dia 29-10-2021 (APF código n. 12854707 – 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres), tendo sido concedida a liberdade mediante imposição de medidas cautelares alternativas, e ao que tudo indica, voltou a delinquir.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
ÉRICA DE MORAES FERERINE
, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe-se, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante delito em 15 de fevereiro de 2022, pela prática, em tese, do delito de
tráfico de entorpecente (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006)
.

Relata o impetrante que, após ser comunicada da prisão, a autoridade coatora homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, invocando a presença dos requisitos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, visando assegurar a garantia da ordem pública.

Alega que a decisão proferida está fundamentada na gravidade em abstrato do crime, supostamente praticado, sem apresentar elementos concretos que evidenciem a periculosidade da beneficiária e o risco à ordem pública, portanto, “totalmente genérica” utilizando-se de a “
argumentos rasos, tais como os sempre usado ‘Em liberdade, o traficante certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado” (sic).

Argumenta que

a beneficiária é primária e possui bons antecedentes, e menoridade relativa (menor de 21 anos), além da causa de diminuição de pena prevista no art. 33 § 4o, e que em razão disso, inevitavelmente seria condenada ao cumprimento de pena em regime aberto, devendo, portanto

ser aplicado o principio da homogeneidade.

Aduz que a Magistrada não analisou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como tornozeleira eletrônica ou fiança. O que evidencia o constrangimento ilegal sofrido, visto que a prisão preventiva é
última ratio
das medidas cautelares, devendo ser decretada somente quando extremamente necessária, sendo que, nesse caso, mostram-se suficientes as medidas cautelares alternativas.

Por tais razões, requer a concessão da ordem em favor da paciente, liminarmente inclusive, para que seja revogada sua prisão preventiva, concedendo a ela a liberdade, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319, incisos I, IV e V do Código de Processo Penal, confirmando a ordem no julgamento do mérito, (Id. 11919045). J
untou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 119396484). As informações foram juntadas (id. 119949969).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador José de Medeiros manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“
Sumário: Habeas Corpus – Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas – A defesa afirma que não estão presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP – Alega que não restou demonstrado o periculum libertatis – Alegações improcedentes – Droga de alto poder viciante e nocivo à saúde dos usuários – Expressiva quantidade de droga apreendida – Tráfico interestadual de drogas – Gravidade concreta do delito demonstrada – A paciente havia sido beneficiada com a liberdade provisória em data recente (29.10.2021), contudo, voltou a delinquir – Risco de reiteração delitiva – Demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema, é inaplicável quaisquer das cautelares menos onerosas do art. 319, do CPP.
Pela denegação da ordem.”

RELATADO O NECESSÁRIO
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
ÉRICA DE MORAES FERERINE
, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

O impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante delito, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de entorpecente (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006),
sendo encontrado
na posse de
03 tabletes de cocaína, totalizando 3,065kg (três quilos e sessenta e cinco gramas).

Busca-se a revogação da prisão preventiva, sob argumento de que a decisão proferida esta desprovida de fundamentação idônea.

Para análise, transcrevo a decisão combatida:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante de ERICA DE MORAES FERERINE, autuada pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, pelos fatos e circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante e nos termos do art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir:

De acordo com o Provimento n° 01-2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a Autuada foi entrevistada, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defensoria Pública que a assiste neste ato.

A prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento.

O presente Auto versa sobre crime de tráfico de substância entorpecente. É oportuno anotar que o Pleno do STF, por maioria, deferiu o pedido formulado no Habeas Corpus no 104.339/SP e declarou a inconstitucionalidade da expressão “e liberdade provisória”, constante do art. 44, caput, da Lei 11.343/2006, determinando que sejam apreciados os requisitos previstos no art. 312 do CPP e, se for o caso, ser mantida a prisão cautelar do agente.

Consequentemente, esta decisão do Pretório Excelso deve nortear as demais decisões a respeito da liberdade provisória nos crimes de tráfico de entorpecentes.

Assim, uma vez afastada a vedação legal à concessão da liberdade provisória mesmo em se tratando de crime hediondo (ou equiparado), passo a analisar a necessidade da segregação cautelar da Autuada:

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verificase que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos Policiais que efetuaram a prisão em flagrante; da apreensão da droga e respectivo teste preliminar positivo, bem como da confissão da Autuada.

Segundo o Policial Rodoviário Federal DIANDRO RAMOS LACERDA:

“(...) durante uma fiscalização de rotina pelo grupo de operações com cães, no Km 387 da BR 364, município de Cuiabá foi realizada uma abordagem em ônibus da empresa São Luiz, de placas OMM 5057, itinerário Cuiabá x Brasília, sendo realizado a fiscalização em todos os passageiros e quando chegou na vez da passageira ERICA DE MORAES FERENINE CPF 062.021.401-51, esta apresentou nitidamente excessivo nervosismo com as mãos, as quais estavam bem tremulas, bem como não sabendo responder perguntas simples realizada pela equipe deste depoente, ato contínuo essa equipe realizou buscas com os cães farejadores no bagageiro do ônibus, sendo indicado pelos dois cães na mala pertencente a sr. Erica, após abertura da mala foi localizado três tabletes de substância que aparenta ser pasta base de cocaína, sendo que ao questionada sobre a droga, Erica afirmou que foi contratada para o transporte até a cidade de Goiânia e que receberia a quantia de R$3.000,00, e que ainda informou para essa equipe de que pegou a droga na fronteira com a Bolívia, mas não soube dizer a cidade; Que diante dos fato essa ocorrência foi encaminhada essa central de flagrantes para as providências cabíveis bem como os objetos apreendidos, sendo um cartão caixa em nome de Rosimeire de Jesus Araujo, 01 Mala com rodas da marca YINS contendo pertencentes pessoais, um aparelho celular Samsung A10”.

No mesmo sentido são as declarações do Policial Rodoviário Federal FERNANDO CESAR MORAES KOEHLER, que também participou da diligência, dispensando, pois, nova transcrição. A substância apreendida na bagagem da Autuada está descrita no Termo de Exibição e Apreensão, como sendo: “03(três) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína acondicionado(a) em Tabletes, Código de Apreensão 1B0AB apreendido(a) em posse de ERICA DE MORAES FERERINE”. O teste preliminar realizado na reportada substância resultou “positivo” para a presença de cocaína, substância psicotrópica de uso proscrito no Brasil.

Quando interrogada pela Autoridade Policial a Autuada confessou que realmente estava transportando substância entorpecente em sua bagagem, nos seguintes termos:

“Que mora na cidade de Cáceres MT, todavia faz programas na cidade fronteira de San Matias na Bolívia; Que durante esse programas conheceu a pessoa de Xaua (Boliviano), Que estava lá a uma semana e o Xaua, ofereceu o valor de R$ 3.000,00 para que a interrogada deixasse os três quilos de pasta base na Cidade de GoiâniaGO; Que em razão de ter descoberto que estava gravida, acabou aceitando transportar a droga em troca do dinheiro; Que não tem nenhum comprovante que esteve na cidade de San Matias Bolívia; Que não tem o canhoto da passagem de ônibus; Que saiu da cidade de San Matias na data de hoje ás 04:00 horas da madrugada com destino a Cáceres MT; Que veio em uma van, não é uma empresa de transporte (tipo clandestino); Que de Cáceres até Cuiabá veio de carona com um caminhoneiro desconhecido e apenas tem comprovante de passagem de Cuiabá para Goiana GO; Que transportou a droga no corpo da Bolívia para Cáceres e na mala de Cuiabá para Goiânia;” Portanto, fumus commissi delicti, consubstanciado na materialidade delitiva e nos indícios de autoria, demonstrados.

No que tange ao periculum libertatis, concluo que a ordem pública será abalada se a Autuada for colocada desde já em liberdade.

O tráfico de drogas é delito que gera instabilidade material e institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade.

Em regra, o crime em comento revela a periculosidade dos seus agentes, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade.

Em liberdade, o traficante certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.

No caso concreto, a Autuada era encarregada de fazer o transporte da droga, mediante contraprestação em dinheiro, atividade que ficou conhecida como “mula”. Contudo, outro(s) traficante(s) comandava(m) a operação criminosa. Como declarado pela Autuada, um boliviano que conheceu pelo nome/apelido de “Xaua” é que lhe ofereceu a quantia de R$ 3.000,00 para efetuar o transporte do entorpecente até a cidade de Goiânia-GO, o que foi aceito por ela.

Merece também destaque a expressiva quantidade de substância análoga a cocaína apreendida em poder da Autuada – quase três quilos; e o fato de estar sendo transportada de um Estado para outro.

Em que pese a sua condição de “mula”, a conduta da Autuada indubitavelmente fomenta o tráfico de entorpecentes, crime tão difícil de ser combatido e que desencadeia ou estimula muitos outros crimes, como o furto, o roubo, a receptação, dentre outros, além da violência em geral.

Ademais, em buscas realizadas nos Sistemas Eletrônicos disponibilizados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, constatei que a Autuada foi presa em flagrante delito no dia 29/10/2021, ou seja, há quatro meses, na comarca de Cáceres/MT, pela suposta prática do crime de roubo majorado (APF código n. 12854707 – 3a Vara Criminal), o que demonstra a sua reiteração delitiva.

Quanto à gravidez alegada pela Autuada que, a princípio, autorizaria a prisão domiciliar, não está comprovada, o que, por ora, desautoriza o benefício.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ERICA DE MORAES FERERINE, qualificada no Auto de Prisão em Flagrante, EM PRISÃO PREVENTIVA.”
(id. 119190469).

Em que pese os argumentos lançados nos autos, verifica-se que o juízo “a quo”, homologou a prisão e flagrante por estar comprovada a materialidade e por haver indícios de autoria do delito imputado (
fumus comissi delict
), e converteu-a em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito imputado, considerando tratar-se de tráfico interestadual, em que a paciente foi presa transportando no interior de ônibus coletivo aproximadamente três quilos de cocaína, cujo destino era a cidade de Goiania-GO. Além do fato de que a beneficiária havia sido presa anteriormente pela suposta prática do crime
do crime de roubo majorado (APF código n. 12854707 – 3a Vara Criminal),
tendo sido concedida a liberdade em 29-10-2021, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, tendo, ao que aparenta, voltado à pratica de crime, em desrespeito às regras estabelecidas para o convívio social,
o que demonstra a sua reiteração delitiva
.

Logo
, vê-se que a decisão, embora sucinta, não se mostra totalmente destituída de fundamentos, explicitado a preocupação com a reiteração de conduta delituosa pela beneficiária. E
ao menos nesse momento, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, visto que não se mostram adequadas e suficientes para evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Os indícios de autoria estão configurados no fato de que, na residência do recorrente, local apontado como ponto de venda de drogas, foram apreendidos 23 gramas de cocaína, 64 gramas de maconha e uma balança de precisão.

3.
Quanto ao periculum libertatis, observa-se que o recorrente responde a outra ação penal, também pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, e estava em liberdade provisória quando foi novamente preso, o que justifica sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.
4. Recurso desprovido.

(RHC 116.458/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 30/10/2019)”.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Justificada a necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Érica de Moraes Fererine.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022